Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-07.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016037-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANDRA PAULA DE MORAES BASTOS - CPF: 046.560.941-45 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DE AMBIENTE VIRTUAL POR INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BLOQUEIO RELATIVO A INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS NÃO ABARCADOS PELO FIES – DÉBITOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante. No caso houve cobrança por taxa de segunda chamada, multas de biblioteca e disciplinas extras.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar o bloqueio do Ambiente Virtual em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito ao promover o bloqueio da plataforma virtual do aluno, uma vez que o FIES não abarca serviços contratados de forma particular e nem disciplinas extras contratadas além da carga horária, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que dos valores constantes no extrato financeiro, que foi pago no valor de R$ 1.438,00 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais), apenas o valor de R$ 257,30 (duzentos e cinquenta e sete reais, e trinta centavos) corresponde aos serviços não cobertos pelo FIES, tais como, multas de biblioteca e segunda chamada, de modo que o valor restante, no importe de R$ 1.180,70 (Um mil cento e oitenta reais e setenta centavos) corresponde a disciplinas acrescidas, as quais, a parte promovida não provou a origem, uma vez que, o financiamento contratado pela Recorrente cobre todos os gastos relacionados a disciplinas cursadas.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a parte promovente possui financiamento estudantil que cobre a carga horária comum do semestre, não as excedentes contratadas, bem como que os débitos em questão não são cobertos pelo FIES por serem serviços individuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de cobrança supostamente indevida e bloqueio de ambiente virtual por supostas débitos inexistentes, uma vez que entende a parte promovente que nada deve por ser beneficiária do FIES. A parte promovida comprovou que os débitos se referem a disciplinas cursadas além da grade curricular normal e débitos com multas de biblioteca e taxas de segunda chamada, débitos particulares não abarcados pelo programa estudantil, tese acolhida na origem, que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente se insurge alegando que apenas os débitos relativos a taxa de segunda chamada e multas de biblioteca são devidos, pois o FIES cobre mensalidades das disciplinas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os débitos cobrados se referem a serviços não abarcados, não cobertos pelo FIES. A parte promovente entende que a cobrança em relação a disciplinas é indevida porque é coberta pelo programa estudantil, razão que não lhe assiste, pois a cobrança se refere a disciplinas cursadas além da carga horária regular do curso, de modo que em se tratando de créditos além dos normais para o período letivo, cabe ao consumidor arcar com os valores correspondentes.

A despeito da tese inicial e recursal, a parte promovida comprovou que determinados serviços educacionais não são abarcados pelo programa FIES, a exemplo das multas de biblioteca, taxas para realização de segunda chamada e disciplinas extras.

Assim, ao contrário da tese inicial, o fato de ser aluno beneficiário do FIES, por si só, não significa dizer que houve a prática de ato ilícito.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante. No caso houve cobrança por taxa de segunda chamada, multas de biblioteca e disciplinas extras.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores. É o que, aliás, está previsto no contrato educacional na cláusula 3.3:

Na hipótese do contratante cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a mensalidade escolar devida pelo contratante será ajustada tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da contratada e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao contratante, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar o bloqueio do Ambiente Virtual em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021